Tribunal: TJDFT
Processo: 0730502-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730502-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA AGRA GUIMARAES EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por ANA MARIA AGRA GUIMARAES, nos termos do pedido de Id. 29793461. Retifique-se a autuação. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília – DF, 11 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora